Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 14 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), pelos atos que praticarem os Oficiais do Registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos, pelo interessado que os requerer, no ato de requerimento ou no da apresentação do título.
2. Não obstante ter o requerimento de penhora do imóvel sido realizado no interesse do credor, o pagamento dos emolumentos referentes ao levantamento da constrição deve ser suportado pelo devedor que deu azo à propositura do cumprimento de sentença, não tendo, pois, cumprido com sua obrigação no momento oportuno.
3. Caso o devedor entenda que não lhe incumbe arcar com os emolumentos necessários para a baixa da penhora, deverá buscar, pelos meios processuais adequados, a transferência do encargo ou eventual ressarcimento junto ao terceiro, apontado como interessado, observados o devido contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.